Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-15.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003642-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (ADVOGADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICOS SOMENTE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECRETO SEGREGATÓRIO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – REITERADAS AMEAÇAS À VÍTIMA E FAMILIARES –
MODUS OPERANDI
CARACTERIZA O
PERICULUM LIBERTATIS
– PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE VISUALIZADOS – INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A versão de que o paciente simplesmente contratou escritório de cobrança para tentar realizar acordo extrajudicial com a vítima, referente a pagamento de terras da propriedade rural que seria de seu genitor, e que, em contrapartida, o grupo agiu fora dos limites do contratado, é questão de mérito que somente poderá ser analisada com acuidade durante o trâmite processual.

As circunstâncias fáticas verificadas nos autos refletem o
periculum libertatis
que o paciente oferece ao meio social, não só pelo
modus operandi
empregado, em tese, pelo grupo criminoso, mas também pelo fato de reiterar em procedimentos ilegais de cobrança, causando efetivo temor à vítima, de modo que a decretação da medida extrema se justifica para resguardar a ordem pública e obstar o prosseguimento das investidas contra o ofendido.

O fato de o paciente permanecer em local incerto e não sabido, por mais de dois anos, reforça ainda mais a necessidade da custódia cautelar para a aplicação da lei penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Carlito Ramos de Rezende,
com o intuito de ver revogada a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga –, ora apontada como coatora – na qual lhe decretou a prisão preventiva.

Segundo a impetrante, é imputado ao paciente a prática, em tese, do crime de extorsão. Contudo, alega que
“o paciente em nenhum momento realizou nenhum desses crimes imputados a ele”
(
sic
), pois, na realidade, apenas contratou uma empresa de cobrança para tentar realizar acordo extrajudicial com a vítima, referente a pagamento de terras da propriedade rural que seria de seu genitor.

Afirma que o paciente esclareceu aos contratados que não queria nenhum tipo de violência contra a vítima, de modo que, se a cobrança ocorreu de forma diversa ao que ficou acordado com os demais envolvidos, não é responsabilidade do paciente, ou seja, o suposto crime ocorreu sem seu consentimento.

Acrescenta que a custódia cautelar foi decretada sem a demonstração concreta dos requisitos necessários, visto que a autoridade judiciária apenas descreveu os fatos que envolve o caso em comento, e desprezou que o paciente não é pessoa dotada de periculosidade, bem como é primário e sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a decisão que decretou a prisão preventiva, e, consequentemente,
“para que ele possa apresentar-se a autoridade policial, e responder ao processo em liberdade até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional”
(Id. 119957957, p. 6), aplicando-se, alternativamente, as medidas cautelares diversas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, pede que seja concedida definitivamente a ordem, expedindo-se o contramandado de prisão em favor do paciente, ou, caso, o mandado de prisão já tenha sido cumprido, que seja expedido o alvará de soltura.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 120183461).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular aponta aspectos fáticos que envolve o caso em comento, bem como os motivos pelos quais decretou a prisão preventiva do paciente e demais envolvidos, ressaltando, ao fim, que a ação penal foi desmembrada em relação ao paciente, pois, até o momento não foi localizado, e, após sua citação por edital, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (Id. 120687450).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – EXTORSÃO (ARTIGO 158, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – MANDADO NÃO CUMPRIDO – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAMSE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 122360974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme já relatado,
almeja-se na presente impetração a revogação da custódia cautelar decretada contra o paciente
Carlito Ramos de Rezende,
aos argumentos, em síntese, de que ele não tem qualquer envolvimento com o suposto crime de extorsão narrado nos autos, além do que a autoridade judiciária não apresentou motivação concreta acerca dos requisitos necessários da custódia.

Todavia, após análise do conteúdo dos autos e das informações judiciais sobrevindas aos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, quanto à sustentada tese de negativa de autoria, exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é apropriada para a análise aprofundada a este respeito
,
ainda mais quanto a versão defensiva se mostra, a princípio, divorciada da realidade até então produzida. Isso porque os indícios da participação do paciente no evento delituoso sob apuração estão devidamente configurados, pois como contido nos autos e devidamente detalhado nas informações judiciais, tem-se que:

“Após o devido parecer do Ministério Público, este Juízo deferiu a mencionada representação com fundamento nos fatos concretos expostos no Relatório Policial da Delegacia de Polícia de Guiratinga/MT, datado de 03/10/2019, em que o Delegado de Polícia após a confecção do Boletim de Ocorrência nº 2019.260553, bem como das fotografias e mensagens acostadas aos autos que os investigados Davi Souto da Silva, Luiz Carlos Felix Viana, Silvio Eduardo Polidorio, Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior e Hélio Perina Junior teriam praticado o delito de extorsão contra a vítima GILMAR DOMINGOS MOCELLIN e sua família, por ordem e terminação do paciente CARLITO RAMOS DE REZENDE.

Conforme mencionado no referido relatório policial no dia 27/08/2019 o paciente CARLITO teria determinado que os demais investigados invadissem a fazenda das vítimas, fechando entradas e saídas do imóvel, todos vestidos de preto procurando pela vítima Gilmar.

Ainda segundo o relatório policial na mesma data dos fatos, o investigado Davi Souto Da Silva, por ordem do paciente CARLITO RAMOS DE REZENDE, teria entrado em contato com a vítima por telefone, exigindo a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e proferindo ameaças à vítima, afirmando que conhecia a rotina e contatos da vítima e sua família, inclusive na cidade de Cuiabá/MT, e caso o pagamento não se realizasse a vítima e sua família estaria em perigo.

Desse modo, havendo indícios de autoria de todos os investigados representados pela autoridade policial, visto que, em princípio, teria sido demonstrado pelas imagens acostadas autos, que os acusados Davi Souto Da Silva, Luiz Carlos Felix Viana, Silvio Eduardo Polidorio, Jayme Rodrigues Carvalho Junior e Helio Perina Junior ocupavam os veículos que invadiram o imóvel rural da vítima, e, segundo a autoridade policial, a mando do paciente CARLITO RAMOS DE REZENDE, bem como todos se hospedaram no Hotel Ópera, nesta cidade de Guiratinga/MT na mesma data, este juízo deferindo o pleito da autoridade policial decretou a prisão preventiva de todos os investigados em 11/10/2019, para A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu o crime ora investigado, visto que, a princípio, os investigados reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 05 (cinco) segundo relatos, para intimar a vítima, invadindo a propriedade rural em dois veículos e fechando entradas e saídas do imóvel, de forma a gerar maior temor de mal injusto e grave, em tese, a mando do paciente (...)”
(Id. 120687450).

Somente por este prisma, apesar de a impetrante sustentar a ausência de participação do paciente no delito narrado, vejo que, ao menos neste momento processual, as provas até então produzidas demonstram a contento o
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva.

Se há de prevalecer, ou não, a tese de que o paciente teria efetivamente apenas contratado a empresa de cobrança, que deveria agir dentro dos limites legais, referida arguição é matéria a ser discutida em momento oportuno, durante o trâmite processual.

Além dos pressupostos iniciais, ficou devidamente observado pelo magistrado singular, no
decisum
visto no anexo –
(Id. 119957970, pp. 90-93), que a medida extrema foi decretada para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista, sobretudo, a forma de execução crime, em tese, e as reiteradas ameaças aos familiares da vítima, revelando a gravidade concreta da conduta dos envolvidos na prática delitiva.

Destaco excertos do
decisum
:

“
Sob este prisma, o cárcere cautelar dos investigados citados faz-se necessário para A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu o crime ora investigado, visto que, A PRINCÍPIO, os investigados reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelos menos 05 (cinco) segundo relatos, para intimidar a vítima, invadindo sua propriedade rural em dois veículos e fechando entradas e saídas do imóvel, de forma a gerar maior temor de mal injusto e grave.

Verifica-se ainda, que o grupo, demonstra ser organizado, e com unidade de desígnios, pois segue, a priori, as determinações do investigado CARLITO RAMOS REZENDE e as ordens diretas do investigado DAVI SOUTO DA SILVA.

Outrossim, observa-se haver verdadeira progressão criminosa, pois as duas primeiras vezes que vantagens financeiras foram exigidas em relação à propriedade rural da vítima, legalmente adquirida, teriam sido feitas por meio de ligações e mensagens telefônicas e na data de 27 de agosto de 2019, os investigados se dirigiram à propriedade rural em questão, em elevado número de pessoas, provavelmente armados, em busca da vítima Gilmar, sendo que por não encontrarem no imóvel, voltaram a exigir pagamento, pela sua propriedade, onde alegam ser de propriedade do investigado CARLITO, ameaçando a vítima de que caso o pagamento não seja realizado “isso vai virar uma guerra sem fim”.

Observa-se, portanto, a constatação da PERICULOSIDADE in concreto dos acusados, diante da gravidade e frieza com os fatos aconteceram, vez que as ameaças foram feitas explicitamente, inclusive via mensagens de celular, durante o dia e de forma reiterada. Desse modo, a prisão cautelar dos investigados, também se faz necessária como forma de evitar a REITERAÇÃO CRIMINOSA.

Sob este prisma, verifica-se que HÁ FATOS CONCRETOS A ENSEJAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS INVESTIGADOS, fatos esses que representam, também, sem dúvidas, fatos de desestabilização social da população dessa pequena cidade, visto que, neste momento processual, a liberdade desses suspeitos contribui para o descrédito da Justiça e o aumento do pavor da população que sofre com as violências decorrentes de crimes deste tipo, além de servir para estimular os novos membros da facção, ainda não identificados, a continuarem com as suas atividades lícitas, devido ao sentimento de impunidade.

(...) Igualmente necessária à prisão cautelar para garantir CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, uma vez que, em análise sumária, os investigados estão vinculados em verdadeira organização criminosa, foto esse que pode prejudicar a instrução processual, pois uma vez livres, facilmente, poderão intimidar as testemunhas que irão atuar em Juízo, principalmente, devido a periculosidade do grupo criminoso, vez que ameaças foram proferidas, inclusive, contra membros da própria família do suspeito que se negou a assinar documentos em seu favor.”

Frise-se, portanto, que a decisão hostilizada, bem ao contrário do que aponta a impetrante, está longe de ser taxada de imotivada ou desprovida de fundamentação concreta. A decisão está corretamente fundamentada, uma vez que, ao decretar a preventiva, procedeu-se análise minuciosa dos requisitos legais, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada por este remédio constitucional impetrado.

A necessidade de resguardar a ordem pública, bem como garantir o bom andamento da instrução criminal está nitidamente comprovada, haja vista o grau de periculosidade dos indivíduos, dentre eles, evidentemente, do paciente, que contratou o grupo para intimidar e ameaçar a vítima, a fim de receber valores que, supostamente, entende ser devido pelo ofendido.

Seria até desnecessário ficar expondo demais circunstâncias que autorizam a custódia cautelar, até mesmo porque a situação de ameaças reiteradas, por si só, já justificaria a decretação da prisão preventiva.

Acrescento ainda que a contratação de grupo criminoso, travestidos, em tese, de escritório de cobrança, revela o
periculum libertatis
que o paciente oferece não só à vítima, mas ao meio social como um todo, de modo que a revogação da prisão preventiva nesse momento poderia estimular a investida contra a vítima e seus familiares.

Enfim, a meu ver, fica evidente que a suposta conduta praticada é de extrema gravidade e repugnância, capaz de causar abalo social significativo, gerando risco à ordem pública e sensação de impunidade – o que reclama uma providência imediata por parte das autoridades, até mesmo para evitar o sentimento de intranquilidade coletiva que pode ocorrer em tais situações.

Em casos tais, o princípio do estado de inocência deve ceder passo quando estiver em risco valores constitucionais igualmente relevantes. E aqui não se trata de invocar a segurança pública como mera abstração, mas a sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.

Firme nesses argumentos, evidencia-se não só a necessidade do
carcer ad cautelam
, mas também a insuficiência de medida cautelares diversas, conforme ventilado na impetração.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

“(...) A prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da conduta delituosa, aliados aos motivos ensejadores da prisão preventiva, impedem revogação desta. A manutenção da segregação provisória faz-se necessária para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, a fim de evitar a possível influência dos autuados e nova investidas contra a vítima, que sofre com o temor de ter a sua propriedade invadida e vivenciou supostas represálias por parte dos acusados, além de ser necessária para a família do proprietário da área rural, bem como, os residentes na fazenda. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva. Precedentes do STJ em Habeas corpus desta corte (HC 226.621/MS). Incabível a substituição da segregação cautelar por qualquer das medidas diversas elencadas no art.
319
do
Código de Processo Penal
, por ser insuficiente para reprovação e prevenção do delito. Writ parcialmente conhecido e na parte conhecida, com o parecer, ordem denegada.” (TJ/MS – HC 14142900620158120000 MS 1414290-06.2015.8.12.0000 – 1ª CCrim. – Relatora: Desa. Maria Isabel de Matos Rocha – Julgado em 15.12.2015).

Por fim, c
onvém ressaltar que, decorridos mais de dois anos, ainda não foi cumprido o mandado de prisão expedido contra o paciente, porque ele se mantém em local incerto e não sabido – o que torna
ainda mais necessária a custódia cautelar, sob o prisma da aplicação de lei penal.

Seria um contrassenso conceder a ordem para aquele que permanece foragido, de modo a revogar a prisão preventiva que foi decretada em seu desfavor, enquanto outros coacusados respondem segregados aos termos do processo.

Assim, agraciar o paciente com a revogação de sua prisão preventiva seria um prêmio por ter se mantido em lugar incerto e não sabido até o presente momento.

Portanto, de rigor a manutenção da constrição cautelar do paciente, não havendo quaisquer reparos a serem feitos no
decisum
singular que decretou a prisão preventiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022